Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada de fornecimento do medicamento pirfenidona ou nintedanibe, registrados na ANVISA e não padronizados na lista do SUS para a doença rara do paciente (Fibrose Pulmonar Idiopática).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a averiguar a presença dos requisitos necessários para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, a competência para julgar demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos, o que não ocorre no caso em exame.
4. A decisão do STF modulou os efeitos do Tema 1.234 da RG, tão somente quanto à competência, determinando que sua aplicação se dê apenas para processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito do recurso paradigma, não incidindo sobre a presente demanda.
5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a inexistência de tratamento alternativo e a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia e segurança do fármaco.
6. Com fito de comprovar a necessidade do medicamento, o relatório médico demonstra expressamente suporte em revisões sistemáticas e meta-análise, conforme determina o precedente vinculante do STF.
7. O parecer técnico do NATJUS ressalta evidências científicas robustas sobre a eficácia do medicamento para a condição do agravante.
8. A presente lide trata de uma hipótese de doença rara e reivindica a aplicação de normas voltadas para medicamento órfão, cujo fornecimento foi assegurado para o tratamento de doenças raras e ultrararas pelo STF (Tema 500).
IV. Dispositivo
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500, Tema 793, Tema 6, Tema 1.234, Sumula Vinculante 60 e 61; STJ, Tema 106, IAC 14; RE 1.366.243/SC ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024.